Tribunal: STF
Processo: Rcl 2873
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-06-29
Data de publicação: 2005-06-29

Ementa:
EMENTA: Reclamação. 2. Recurso Administrativo para o Tribunal
Superior do Trabalho não conhecido, por intempestivo, com fundamento
 no art. 893, da CLT (descumprimento do prazo de 08 dias). 3.
Aplicação do prazo de 30 dias, nos termos do inciso I c/c o § 1o do
art. 107 e do art. 108, da Lei no 8.112, de 1990. 4. Alegada
violação à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI
492, Rel. Ministro Carlos Velloso. 5. Não caracterização de
descumprimento de decisão do STF. 6. Reclamação julgada improcedente